Tribunal: STF
Processo: ARE 1536276
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos contra decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 3, Doc. 21):



    “EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. NÃO CONFIGURADO. TEMA 865. PRECATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. “



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 24 e Doc. 25), não foram conhecidos (Doc. 29). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32) com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXIV; e 100 da CF/1988, “ao determinar o pagamento em dinheiro da indenização fixada em ação de desapropriação indireta” (fl. 5, Doc. 32).



    Aduz que “o Tribunal de origem interpretou mal o inciso XXIV do art. 5º da CF, uma vez que a regra que determina o pagamento de “justa e prévia indenização em dinheiro” é restrita aos valores oferecidos pelo ente público na ação de desapropriação direta” (fl. 6, Doc. 32).



    No RE do ESTADO DE GOIÁS (Doc. 37), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 100 da CF/1988 e a tese fixada no Tema 865 da repercussão geral, pois tratando-se de desapropriação direta, o pagamento da indenização deve ser feito por meio de precatório (fl. 2, Doc. 37). 



    Em exame de admissibilidade, os Recursos Extraordinários foram inadmitidos ao argumento de que a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada (Docs. 41 e 45).



    Nos Agravos (Docs. 51 e 55), as partes sustentam que a controvérsia dos autos ostenta repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



     



    Nos Recursos Extraordinários, a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) e o ESTADO DE GOIÁS postulam a observância do regime de precatórios no presente caso, afastando-se a determinação de pagamento da indenização em dinheiro.



    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora, ilustre Ministra REGINA HELENA COSTA, deu provimento ao Recurso Especial interposto pela GOINFRA, concomitantemente aos presentes Recursos Extraordinários, para determinar que “os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judicial, devem observar o regime de precatório previsto nos arts. 534 e 535, do Código de Processo Civil” (fl. 7, Doc. 84). Essa decisão transitou em julgado em 10/2/2025 (Doc. 93).



    Desse modo, os Recursos Extraordinários perderam o objeto. 



    Diante do exposto, julgo prejudicados os Agravos em Recursos Extraordinários.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente